Tribunal: STF
Processo: RE 1476908
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-28
Data de publicação: 2024-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual acolhidos os embargos infringentes, nestes termos:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA APREENDIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO, QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA E ABSOLVEU OS RÉUS.



      1. Tratam-se de embargos infringentes opostos pelas Defesas dos réus contra o julgamento dos recursos de apelação defensivos, com o qual pretende fazer prevalecer o voto minoritário (que reconheceu a ilicitude das provas obtidas durante a prisão em flagrante dos acusados, por violação de domicílio, e os absolveu, com base no art. 386, II, do CPP), em detrimento do voto majoritário (que manteve a condenação dos réus tal como proferida na sentença recorrida). 



    2. A inviolabilidade de domicílio é direito fundamental previsto expressamente na Carta Magna (art. 5º, XI, CF). O STF, em sede de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (Tema nº 280 do STF). 



    3. No caso concreto, a prisão em flagrante deu-se dentro de contexto em que a guarnição policial procurava na região um automóvel que estaria envolvido no cometimento de outros crimes, tendo localizado tal veículo na frente da residência dos réus, tendo um dos acusados ingressado no pátio do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, ainda que o delito de tráfico de entorpecentes configure-se como crime permanente, não restou evidenciado na situação retratada qualquer indício de ter havido pelos policiais militares a percepção do estado de flagrância dos acusados em momento anterior ao ingresso domiciliar sem mandado judicial. 



    4. Prevalência do voto minoritário, com o reconhecimento da ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante dos acusados, por ofensa ao direito à inviolabilidade domiciliar, e a absolvição dos réus das imputações que lhes foram feitas, com base no art. 386, II, do CPP. 



    EMBARGOS INFRINGENTES ACOLHIDOS” (fls. 14-15, 
e-doc. 18).



    Os embargos de declaração opostos pela acusação foram rejeitados (e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário interposto, o Ministério Público do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do 
art. 5º da Constituição da República (e-doc. 24).



    Sustenta que “a inviolabilidade do domicílio comporta exceções elencadas pelo próprio Legislador Constituinte, dentre elas um cenário nitidamente presente no caso sub judice, qual seja, a situação de flagrância de crime permanente” (fl. 6, e-doc. 24).



    Ressalta que “a orientação do Supremo Tribunal Federal, proferida por ocasião do julgamento do Tema nº 280 – ocorrido em 05 de novembro de 2015 –, portanto, autoriza o ingresso em domicílio a partir da existência de fundadas razões de uma situação de flagrante delito, sendo possível à autoridade policial justificar, posteriormente, a medida tomada” (fls. 6-7, e-doc. 24).



    Assinala que “a disposição do artigo 5º, inciso XI, da Lei Maior não determina à autoridade policial remanescer inerte ou ingressar na residência na qual a pessoa suspeita busca refúgio apenas com o aporte mandado judicial autorizativo, como quer a Corte Estadual. Se assim o fosse, àquele que empreende atividades ilícitas seria conferido tempo mais que suficiente para suprimir evidências de seu agir ilícito, frustrando-se à aplicação da lei penal” (fl. 7, 
e-doc. 24).



    Argumenta que “a prévia informação anônima específica acerca de um veículo que estaria sendo empregado para o cometimento de ilícitos, com a posterior localização do automotor e fuga do agente ao se deparar com a guarnição policial, autoriza a diligência ora questionada, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pois presentes fundadas razões do cometimento de crime permanente” (fl. 8, e-doc. 24).



    Realça tratar-se a espécie de “denúncia anônima especificada, isto é, informação detalhada sobre o possível local da prática de crime permanente, do modus operandi, das características físicas e/ou de vestimentas do(s) suspeito(s), veículos ou instrumentos utilizados, informação esta que foi confirmada pela constatação visual do agente na posse de expressiva quantidade de drogas” (fl. 8, e-doc. 24).



    Pede “seja admitido o presente recurso extraordinário e, ao final, seja integralmente provido nessa Suprema Corte, para reformar o respeitável decisum proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul ao efeito de restabelecimento da condenação” (fl. 14, e-doc. 24).



    3. A Defensoria Pública do Rio Grande do Sul apresenta contrarrazões e pede “seja improvido o Recurso Extraordinário ora respondido, mantido o douto aresto recorrido” (e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário, o reconhecimento de ofensa ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ser reconhecida a licitude da prova decorrente do ingresso dos policiais no domicílio de um dos réus, ora recorrida, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (e-doc. 4).



    6. Tem-se do processo que, ao receberem a denúncia de veículo suspeito, os policiais militares dirigiram-se ao local em que ele foi encontrado e visualizaram a ação do recorrido W, em condição que aparentava ser fuga do local. Ao adentrarem a residência de B, depararam-se com aparente prática de crime de tráfico de drogas, que levou à abordagem e à prisão em flagrante dos recorridos, conforme se extrai dos seguintes trechos do decreto condenatório prolatado pelo Juiz de Direito Eduardo Furian Pontes, em 1º.8.2019, na Ação Penal 
n. 0014730-97.2017.8.21.0086/RS:



    “Da nulidade por ilegalidade de provas



    (...) havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime porque evidenciara, já de antemão, hipótese de flagrante pelo delito. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram ingresso no domicílio, ainda mais sendo quando o acusado foi visto sair correndo para dentro da casa após ter avistado a viatura da Brigada Militar. Portanto, efetivamente, a descoberta a posteriori de drogas decorreu de uma circunstância anterior concreta, justificadora do ingresso na casa dos então flagrados.



    Por esses motivos, são lícitas as provas obtidas por meio da medida, adotada em estrita consonância com a norma constitucional.



    (...) Consigna-se que o relato dos agentes revelaram que foram até o local, pela denúncia recebida referente a um veículo prisma roubado que seria usado no cometimento de um crime de crimes. No momento em que avistaram o veículo estacionado, ao lado do veículo estava o acusado W. que adentrou na residência quado avistou a viatura. Com o acusado e dentro da residência de propriedade da acusada B. encontraram uma quantidade expressiva de drogas. 



    Registra-se que se a droga pertencia apenas à acusada – que segundo suas palavras distribuiria aos convidados da festa – não poderia ter sido encontrado os estupefacientes com o réu, que estava fora da residência e correu para o interior da morada com a aproximação da Brigada Militar. 



    Além do mais, nada há nos autos que venha retirar a credibilidade dos depoimentos dos policiais. De maneira geral, mostraram-se harmônicos, uníssonos e coerentes, não deixando margens para dúvidas sobre a conduta dos acusados. Aliás, para restar destituído de valor probatório o depoimento de policiais, faz-se necessária a comprovação de motivo sério e concreto de que as afirmações são fantasiosas - a revelar interesse particular nas prisões – ou que não se harmonizam com o conjunto probatório. (...) 



    Consigna-se ainda que a infração de que trata a regra contida no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, não é caracterizada pelo ato de vender, tão somente. São incriminadas diversas outras condutas, como a de simplesmente ter em depósito, guardar, desde que com o propósito de destinação a terceiro. Não importa, portanto, tenha o agente efetivado – ou não o comércio, mostrando-se suficiente, para tanto, que a prova produzida evidencie tal intento, presente quando os acusados, abordados, dispunham uma expressiva quantidade de drogas: 44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína. (...) 



    A bem da verdade, a própria condição de usuário sustentada pelas defesas técnicas, não foram albergadas e ficaram divorciadas do contexto dos autos, pois sequer noticiada a apreensão de algum apetrecho ligado ao consumo. 



    Portanto, diante das circunstâncias da denúncia, bem como a quantidade de droga apreendida – 44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína –, evidenciam que os entorpecentes eram destinados a terceiros, o que tipifica o crime” (fls. 5-9, e-doc. 4 – grifos nossos).



    A ação penal foi julgada parcialmente procedente, condenados os recorridos à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, como incursos no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), e absolvidos das imputações pelo cometimento do delito previsto no caput do art. 180 do Código Penal (receptação).



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento das apelações interpostas por W e B, por maioria de votos, manteve a condenação de primeira instância:



    “APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME E AUTORIAS COMPROVADOS. PROVA. PALAVRA DO POLICIAL. VALOR. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 



    Tem-se que os depoimentos dos policiais, envolvidos nas diligências,d evem ser analisados como os de qualquer outra pessoa. Não se imagina que, sendo o policial uma pessoa idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, vá a juízo mentir, acusando falsamente um inocente. Aqui, em prova convincente, os policiais disseram que a Brigada Militar de Cachoeirinha recebeu informação de que, na Rua Nicaraguá nº 43, havia um automóvel marca Chevrolet/Prisma, de cor branca, o qual seria utilizado para execução de um grupo rival no Município de Porto Alegre. Uma guarnição policial deslocou-se até o endereço supramencionado, inde visualizou o referido veículo estacionado junto ao recorrente W, o qual, ao perceber a presença da viatura policial, empreendeu fuga para o pátio da residência de número 43, local em que restou abordado pelos Policiais. Em revista policial no apelante W, foram encontradas 10 buchas de maconha, prontas para venda, além da quantia de R$ 20,00. Ato contínuo, em averiguação no interior da residência, os policiais militares encontraram a apelante B, sendo que em cima de uma mesa foram localizadas 34 buchas de maconha, 05 tijolos da mesma substância, 02 buchas de cocaína, a quantia de R$ 58,80, além de 01 rolo de papel filme e 01 faca com cabo branco, tudo consoante os autos de apreensões. Ou seja, ficou demonstrado que os recorrentes traficavam drogas na ocasião.



    Apelos desprovidos, por maioria” (fl. 13, e-doc. 12).



    No julgamento dos recursos de embargos infringentes interpostos pelos réus (e-docs. 14 e 15), o Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça gaúcho acolheu os embargos para “dar prevalência ao voto vencido, reconhecer a ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante dos acusados, por violação de domicílio, e absolver os réus das imputações que lhes foram feitas”. Esta a ementa do acórdão recorrido:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PROVA APREENDIDA POR VIOLAÇÃO DE DOMÍCILIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ´PREVALÊNCIA DO VOTO MINORITÁRIO, QUE RECONHECEU A ILICITUDE DA PROVA E ABSOLVEU OS RÉUS.



    (...) 3. No caso concreto, a prisão em flagrante deu-se dentro de contexto em que a guarnição policial procurava na região um automóvel que estaria envolvido no cometimento de outros crimes, tendo localizado tal veículo na frente da residência dos réus, tendo um dos acusados ingressado no pátio do imóvel ao visualizar a guarnição policial. Assim, ainda que o delito de tráfico de entorpecentes configure-se como crime permanente, não restou evidenciado na sitiaação retratada qualquer indício de ter havido pelos policiais militares a percepção do estado de flagrância dos acusados em momento anterior ao ingresso domiciliar sem mandado judicial.



    4. Prevalência do voto minoritário, com o reconhecimento da ilicitude da prova obtida durante a prisão em flagrante dos acusados, por ofensa ao direito à inviolabilidade domiciliar, e a absolvição dos réus das imputações que lhe foram feitas, com base no art. 386, II, CPP” (fls. 14-15, e-doc. 18).



    7. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, pelo qual, ao julgar-se o mérito do Tema 280 da repercussão geral, foi fixada a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    8. Na espécie vertente, as informações do processo revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial. Sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, é incontroverso nos autos que, considerada denúncia de veículo roubado e utilizado na execução de outros crimes, o recorrido W S B foi encontrado próximo ao veículo, empreendendo fuga para o pátio da residência de B K M D, ora recorrida. Depois da abordagem policial de W, foram encontrados com o recorrido entorpecentes embalados para venda (10 buchas de maconha) e a quantia de vinte reais. Dentro da residência, encontraram B e expressiva quantidade de drogas em cima de uma mesa: “44 buchas de maconha; 5 tijolos de maconha e 2 buchas de cocaína”, além de papel filme e uma faca (Relatório da sentença, e-doc. 4).



     Sendo, portanto, permanente o crime de tráfico de drogas, a busca domiciliar, na espécie, conformou-se ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República.



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    9. Como ressaltado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023). 



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para a busca domiciliar. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO 
ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.448.725-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por 12 intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 
3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a 'casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, concluiu que, não obstante o suspeito tenha empreendido fuga e ingressado em sua residência ao avistar os policiais durante patrulhamento de rotina, tais fatos não constituiriam fundamentos hábeis a permitir o ingresso em seu domicílio. 6. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ‘guardar’, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 7. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.466.339-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024 – grifos nossos).



    Assim, pelo que se tem neste processo, não se comprova ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para a busca domiciliar foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para cassar o acórdão prolatado pelo Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nos Embargos Infringentes e de Nulidade 
n. 5003194-04.2017.8.21.0086, restabelecendo-se a sentença condenatória proferida pelo juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS, considerando-se válidas as provas obtidas pela autoridade policial, que deram origem à Ação Penal n. 0014730-97.2017.8.21.0086.



    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Cachoeirinha/RS (Ação Penal n. 0014730-97.2017.8.21.0086) e à Desembargadora Marcia Kern, Relatora dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5003194-04.2017.8.21.0086, do Primeiro Grupo Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 28 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora